Tribunal: TJMT
Processo: 1050661-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIELI MARIANA HUBNER DA SILVA - CPF: 048.487.511-60 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR.COM LTDA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

CANCELAMENTO DE VOO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. DATA DO VOO ANTERIOR A 19.03.2020. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020. DESISTÊNCIA NA DATA DO

VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CRÉDITO PARA USO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A questão atinente à ilegitimidade, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Em se tratando de empresa em que, o serviço prestado foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade se limita ao efetivo cumprimento do contrato de intermediação.
Assim,
julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com relação a DECOLAR. COM LTDA, com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

2.

Afirma a autora que, adquiriu passagens aéreas junto a recorrida DECOLAR, em janeiro de 2020, ida e volta entre os destinos de Cuiabá-MT e São Paulo-SP, saída 10.03.2020 e retorno 14.03.2020, pagamento realizada por intermédio do cartão de crédito no valor de R$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais)
. Contudo,
por questão da COVID-19, resolveu desistir da viagem, e assim, solicitou o cancelamento das passagens, bem como, o reembolso, na data de 10.03.2020, contudo, recebeu apenas o valor de R$ 66,26 (sessenta e seis reais e vinte seis centavos), a título de reembolso.

3.

Proferido sentença de mérito que, condenou solidariamente as reclamadas, a obrigação de conceder a reclamante, na modalidade de crédito, a importância de
R$ 647,90 (seiscentos e quarenta e sete reais e noventa centavos)
, sem aplicação de quaisquer penalidades contratuais, no prazo de (07) sete dias, tendo o crédito validade de 18 meses, contados do recebimento pela autora, contudo, indeferiu o pedido de condenação em danos morais.
Insurgência apenas da parte autora.

4.

In casu
, resta incontroverso que o cancelamento/alteração do voo, se deu a pedido do consumir, sob alegação da pandemia do COVID-19, contudo o referido
voo estava marcado para a data de 10.03.2020, anterior ao período disciplinado no art. 3o da Lei no 14.034/2020 (19.03.2020 a 31.10.2020), portanto, não se aplica a referida lei ao caso.

5.

A rigor, o
caso seria de improcedência da restituição integral do valor da passagem, haja vista que, a parte autora cancelou unilateralmente o voo na data da viagem 10.03.2020, estando, portanto, sujeita as multas e cominações
. Todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a condenação em dano moral e material,
à manutenção da sentença é medida impositiva no que se refere ao dano material
, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

6.

Não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de, que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

7.

Na hipótese, não restou comprovado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do autor, sendo que, este optou por desistir/cancelar a viagem na data marcada para o voo, não comprovando os danos que alega ter sofrido, devendo ainda ser considerado que a pandemia do COVID-19 no Brasil, já estava sendo aventada nos meios de comunicação desde 29.02.2020 (após o período de carnaval), optando a autora por adquirir passagem nesse período e, deixando para cancelar na data do voo.

8.

Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar o autor por danos morais.

9.

Sentença
reformada para declarar de ofício a ilegitimidade passiva da reclamada DECOLAR. COM, mantendo no mais a decisão
.

10.

Recurso do reclamante conhecido e improvido.

11.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou solidariamente as reclamadas, a obrigação de conceder a reclamante, na modalidade de crédito, a importância de
R$ 647,90 (seiscentos e quarenta e sete reais e noventa centavos)
, sem aplicação de quaisquer penalidades contratuais, no prazo de (07) sete dias, tendo o crédito validade de 18 meses, contados do recebimento pela autora, contudo, indeferiu o pedido de condenação em danos morais.

A parte autora interpôs recurso requerendo a procedência da condenação em danos morais e restituição integral.

Em contrarrazões a reclamada requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão atinente à
ilegitimidade
, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Preliminarmente, o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.

No entanto, em se tratando de responsabilidade de empresa em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes.

No caso,
trata-se de simples venda de passagem aérea, o que afasta a legitimidade passiva da recorrida DECOLAR. COM LTDA.
Precedente no STJ: RESP AgRg no REsp 1.453.920/CE, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1.A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

Esse é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2- Recurso conhecido e provido. (N.U 1042265-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Assim, como no caso dos autos a participação da empresa reclamada DECOLAR. COM LTDA, se limitou à simples intermediação de venda de passagens aéreas,
de oficio julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Passo a analisar a responsabilidade da AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Afirma a autora que, adquiriu passagens aéreas junto a recorrida DECOLAR, em janeiro de 2020, ida e volta entre os destinos de Cuiabá-MT e São Paulo-SP, saída 10.03.2020 e retorno 14.03.2020, pagamento realizada por intermédio do cartão de crédito no valor de R$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais)
. Contudo,
por questão da COVID-19, resolveu desistir da viagem, e assim, solicitou o cancelamento das passagens, bem como, o reembolso, na data de 10.03.2020, contudo, recebeu apenas o valor de R$ 66,26 (sessenta e seis reais e vinte seis centavos), a título de reembolso.

In casu
, resta incontroverso que, o cancelamento/alteração do voo, se deu a pedido do consumir, sob alegação da pandemia do COVID-19, contudo o referido
voo estava marcado para a data de 10.03.2020, anterior ao período disciplinado no art. 3o da Lei no 14.034/2020 (19.03.2020 a 31.10.2020), portanto, não se aplica a referida lei ao caso.

A rigor, o
caso seria de improcedência da restituição integral do valor da passagem, haja vista que, a parte autora cancelou unilateralmente o voo na data da viagem 10.03.2020, estando, portanto, sujeita as multas e cominações
. Todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a condenação em dano moral e material,
à manutenção da sentença é medida impositiva no que se refere ao dano material
, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

Não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de, que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

Não restou comprovado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do autor, sendo que, este optou por desistir/cancelar a viagem na data marcada para o voo, não comprovando os danos que alega ter sofrido, devendo ainda ser considerado que a pandemia do COVID-19 no Brasil, já estava sendo aventada nos meios de comunicação desde 29.02.2020 (após o período de carnaval), optando a autora por adquirir passagem nesse período e, deixando para cancelar na data do voo.

Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar o autor por danos morais. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
ex officio
reconheço a ILEGITIMIDADE PASSIVA da reclamada DECOLAR.COM LTDA,
e com fulcro no inc.VI do art. 485 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.

CONHECO do recurso interposto pela parte autora
, ante o preenchimento dos requisitos e, no mérito,
JULGO IMPROVIDO mantendo a sentença de primeiro, ante a impossibilidade de
reformatio in pejus.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021